Tribunal: TJDFT
Processo: 0727265-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727265-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LIMA DO NASCIMENTO AGRAVADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ARG REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIOS LTDA - ME, AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de publicação do acórdão, deduzido na petição de ID 15139433. O presente processo encontra-se pautado para a 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início em 18/03/20 e término em 25/03/20. Aguarde-se, portanto, o seu julgamento. Brasília, D.F., 20 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator